Tribunal: STF
Processo: AI 225773
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: rejeição: ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado: caráter
infringente: pretensão a efeitos modificativos sob a mesma alegação
de ofensa direta do art. 5º, II, XXXV e LV, da Constituição Federal,
 já recusada pela Corte - apontada no recurso extraordinário, no
agravo de instrumento e  no agravo regimental